Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-33.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-33.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGO KONRAD - CPF: 076.370.081-93 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESCA LUIZA DA SILVA - CPF: 027.656.722-61 (VÍTIMA), LINDIOMAR SANTOS PEREIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT), que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no art. 147 c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, às penas de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (I) verificar se existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (II) analisar a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto às frações aplicadas na primeira e segunda fases.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal e pelo depoimento coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

2.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

3.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o agente tenha realmente a intenção de cumprir a ameaça, bastando que esta seja idônea a causar temor na vítima.

4.

Na primeira fase da dosimetria, o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

5.

A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa das circunstâncias do crime é critério amplamente aceito pela jurisprudência.

6.

Na segunda fase da dosimetria, o aumento decorrente de circunstância agravante deve incidir sobre a pena-base, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 2. Na segunda fase da dosimetria, o aumento decorrente de circunstância agravante deve incidir sobre a pena -base, na fração de 1/6, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, "c", 59, 61, II, "f", 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000435-46.2021.8.11.0031, CÂMARAS CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025; N.U 1000100-89.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2022, publicado no DJE 06/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CLAUDINEI RODRIGO KONRAD contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que o condenou nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, às penas de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto (ID. 319877357).

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não há suporte probatório suficiente para a condenação, uma vez que a sentença estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, no que tange às frações aplicadas à pena -base e à pena intermediária. (ID. 319877367).

Em solo de contrarrazões o ministério
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

(ID. 319877370).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que o acréscimo da pena pela agravante (prevalecendo-se de relação doméstica) seja o de 1/6 sobre a pena- base. (ID.324629855),
sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - Pedido de absolvição por ausência de provas - Impossibilidade - Materialidade e Autoria comprovada - Declarações prestadas pela vítima - Fases inquisitiva e judicial - Temor confirmado em juízo - Palavra da vítima com maior relevância - Pleito de reforma na dosimetria - Sanção basilar - Circunstâncias do crime - Fração adequada -Discricionariedade - Parâmetro aceito - Pena intermediária - Agravante art. 61, II, “f” - Prevalecendo-se de relações domésticas - Referencial [intervalo entre a pena mínima e máxima] aplicado erroneamente - Readequação - 1/6 sobre a pena- base - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.(sic).”

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e contrarrazões.

Narra a denúncia: (ID.319876928
)
.

(...) . Consta no presente caderno informativo que, no dia 20 de março de 2023, aproximadamente às 14h00min, em residência particular localizada na Rua 117, no 135, Bairro Paranaíta, nesta comarca de Paranaíta/MT, o denunciado CLAUDINEI RODRIGO KONRAD, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima VANESCA LUIZA DA SILVA, sua ex-companheira.

DESCRIÇÃO DOS FATOS.

Consoante apurado, CLAUDINEI e VANESCA conviveram em união estável por cerca de dois anos, tiveram uma filha e estão separados há dois meses e que durante este período o denunciado visitou a filha em duas oportunidades.

Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado CLAUDINEI foi até a residência da vítima para realizar a visita à filha e naquele momento passou a discutir com VANESCA, a ameaçando de morte e afirmando que levaria a filha consigo e desapareceria com ela.

Conforme ressai do caderno inquisitivo, em outra oportunidade em que visitou a filha, em data não confirmada nos autos, o denunciado CLAUDINEI também discutiu com a vítima e proferiu ameaças semelhantes àquelas da data dos fatos narrados no boletim de ocorrência.

Diante das consecutivas ameaças e temerosa com as atitudes do denunciado, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos sob n. 1000263-38.2023.8.11.0095, além de representar o denunciado criminalmente pelas ameaças sofridas na data de 20/03/2023 (Termo de representação no 2023.16.112719).

Em sua oportunidade de ser ouvido perante a autoridade policial, o denunciado apresentou versão diversa dos fatos narrados pela vítima.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia CLAUDINEI RODRIGO KONRAD, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, c/c Art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual requer, recebida a presente, seja determinada a citação do denunciado, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva da vítima e testemunha abaixo arroladas no curso da instrução, culminando, ao final, com a prolação de sentença condenatória.(sic).”

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, uma vez que esta estaria fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

Sem razão, contudo.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência no 2023.80038 (ID. 319876916), termo de representação criminal (ID. 319876930), bem como pelas declarações coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Na fase policial, a vítima narrou que, após a separação, o apelante a visitou e proferiu ameaças de morte, bem como ameaçou levar a filha do casal consigo e desaparecer com ela.

Em juízo, a vítima Vanesca Luiza da Silva confirmou as ameaças proferidas pelo apelante, relatando que, no dia dos fatos, ele foi à sua residência para visitar a filha do casal, ocasião em que iniciou uma discussão por não aceitar o fim do relacionamento, ameaçando-a de morte e dizendo que levaria a filha embora. Conforme se extrai de seu depoimento:

" (...) Promotora: Mas nesse dia ele ameaçou a senhora?

(...)Vanesca: É, ele falava de tomar a menina, né? Que pegar a menina e ir embora com a menina, e o que eu mais tenho é o medo é da minha filha, né?

(...)Promotora: Mas ele ameaçou a senhora de morte?

(...)Vanesca: Olha, no começo quando a gente separou, ele me ameaçava de morte, depois ele me deixou em paz.

(...) Promotora: Mas naquele dia a senhora ficou com medo?

(...)Vanesca: Sim, porque eu sempre tive medo dele, hoje em dia eu não tenho mais.

(...)Promotora: Então naquele dia a discussão foi motivada porque ele não aceitava o fim do relacionamento, é isso?

(...)Vanesca: Sim.

(...)Promotora: Essa ameaça, essa discussão, aconteceu na frente dela?

(...)Vanesca: Sim, nos meus dois filhos.

(...)Promotora: Então naquele dia ele disse que mataria a senhora e ia fugir com a criança, é isso?

(...)Vanesca: Sim." (ID. 319877350).

Por outro lado, o apelante, em seu interrogatório, negou a prática do crime, alegando que não proferiu as ameaças narradas pela vítima. Contudo, sua versão encontra-se isolada nos autos, não havendo elementos que a corroborem.

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 6. A negativa do réu não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, quando confrontada com prova robusta e coerente da materialidade e autoria. 7. Não se justifica a majoração da pena-base quando os vetores legais não demonstram gravidade concreta acima do tipo penal. 8. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. 9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a sua redução conforme as condições econômicas do réu e a gravidade concreta da infração. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso ministerial desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido (...) (N.U 1008683-94.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025). (sic)”.

Ressalte-se, ainda, que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o agente tenha realmente a intenção de cumprir a ameaça, bastando que esta seja idônea a causar temor na vítima, o que restou evidenciado pelo depoimento da ofendida, que afirmou expressamente ter ficado com medo das ameaças proferidas pelo apelante.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Transcrevo a sentença na parte pertinente da dosimetria. (ID.319877357).

(...). Passa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código, à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:

Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Especificando-se, o que se tem é:

a.

Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar. Valoração neutra;

b.

Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes; Valoração neutra.

c.

Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra;

d.

Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra;

e.

Motivos: nada que incremente a reprimenda; Valoração neutra;

f.

Circunstâncias: Conforme narrado, as agressões se deram na frente dos filhos da vítima; De acordo com o STJ, “o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito” (STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). Valoração negativa;

g.

Consequências: não houve apontamento de algo relevante. Valoração neutra;

h.

Comportamento da vítima: não se concluiu por comportamento da vítima que tenha influenciado a conduta do acusado. Valoração neutra.

Partindo-se da consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (06 - 01 = 05 meses ou 150 dias), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 18 dias (150/8).

Pelo número de circunstâncias desfavoráveis (UMA), fixa-se a pena-base em 01 MÊS E 18 DIAS DE DETENÇÃO.

Não há atenuantes.

Há agravante.

Pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (“prevalecendo-se de relações domésticas”), agrava-se a pena em 1/6 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, por ser maior que a pena-base.

Fixa-se a pena-intermediária em 02 MESES E 13 DIAS DE DETENÇÃO.

Não há causa de diminuição.

Não há causa de aumento.

Assim, fixa-se a pena definitiva em 02 MESES E 13 DIAS DE DETENÇÃO.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2o, do CPP), verifica-se que o tempo de prisão não interfere no regime de cumprimento.

Por força do art. 33, §2o, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a infração penal foi praticada com ameaça, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Possível a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código penal), mas há necessidade de pequeno comentário. Sabe-se que o regime imposto (aberto), em razão da inexistência de Albergue, será cumprido (se o for) em condições mais benéficas do que a suspensão condicional da pena (fato tempo).

Por isso, deixa-se para momento ulterior (Execução Penal) a definição sobre a aplicação do art. 77 do Código Penal ou não. (sic).”

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que tange à dosimetria da pena, o apelante insurge-se contra as frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fases.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando que as ameaças foram proferidas na presença dos filhos da vítima, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Quanto a este ponto, não assiste razão ao apelante.

É cediço que, na primeira fase da dosimetria, o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional, não estando vinculado a critérios matemáticos rígidos.

No caso em apreço, o Magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando que as ameaças foram proferidas na presença dos filhos da vítima, circunstância que efetivamente agrava a conduta do agente.

Ademais, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade em sua aplicação.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

"É legítima a utilização de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada na gravidade concreta do delito e nas peculiaridades do caso." (N.U 1017472-71.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025) (sic).

Portanto, não há reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria.

Contudo, na segunda fase, o Magistrado aplicou a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas), aumentando a pena em 1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente de circunstância agravante deve incidir sobre a pena-base, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

"A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base" (N.U 1000100-89.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2022, publicado no DJE 06/08/2022).

Portanto, impõe-se a readequação da pena na segunda fase da dosimetria, para que o aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incida na fração de 1/6 sobre a pena-base, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

3. DA NOVA DOSIMETRIA.

Passo, então, à readequação da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena- base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, conforme fixado na sentença.

Na segunda fase, considerando a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas), aumento a pena em 1/6 sobre a pena -base, o que corresponde a 08 (oito) dias, resultando em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Mantenho as demais disposições da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-PARCIAL PROVIMENTO, apenas para readequar a dosimetria da pena na segunda fase, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantendo-se as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025